Tribunal: TJSP
Processo: 1015711-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SOCIEDADE DE FATO – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Possibilidade de concessão – Demonstração da impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo da manutenção das suas atividades – Benefício concedido com efeito ex nunc – 2. SOCIEDADE DE FATO – Contratos de mútuos – Conjunto de provas que não permitem o deslinde almejado pelo apelante –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SOCIEDADE DE FATO – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Possibilidade de concessão – Demonstração da impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo da manutenção das suas atividades – Benefício concedido com efeito ex nunc – 2. SOCIEDADE DE FATO – Contratos de mútuos – Conjunto de provas que não permitem o deslinde almejado pelo apelante – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – Apelo improvido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e negaram provimento ao recurso.